Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. MENOR ENTREGUE AOS CUIDADOS DE RESPONSÁVEL PELO CONSELHO TUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais.
II. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o risco de dano, não se justifica a concessão de tutela de urgência que tem por objeto busca e apreensão de menor que se encontra sob os cuidados de responsável por ato do Conselho Tutelar.
III. Recurso conhecido e desprovido.